Tribunal: TCU
Processo: 030.154/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de dano apurado em contrato para execução da via principal de acesso ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), denominada Estrada Convento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Encalso Construções Ltda. em face do Acórdão 1169/2025-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial autuada em atendimento à determinação constante no item 9.1 do Acórdão 2355/2017-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), com o objetivo de identificar os responsáveis e viabilizar o ressarcimento do dano apurado no contrato firmado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e a ora embargante para execução da via principal de acesso ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), denominada Estrada Convento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante.